Tribunal: TJSP
Processo: 1500311-73.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – ATO CONVALIDADO EM JUÍZO – NORMA PRECITADA QUE SE TRATA DE MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO EXIGÊNCIA LEGAL – PRECEDENTES – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORA DEMONSTRADAS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – ATO CONVALIDADO EM JUÍZO – NORMA PRECITADA QUE SE TRATA DE MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO EXIGÊNCIA LEGAL – PRECEDENTES – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORA DEMONSTRADAS – SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES COMETIDOS ÀS OCULTAS – CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA PELA PROVA ORAL, SENDO DESPICIENDA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS – ACOLHIMENTO – DILAPIDAÇÃO DE 05 PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONDUTAS PRATICADAS COM AUTONOMIA DE DESÍGNIOS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PRELIMINAR REPELIDA, RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E, PROVIDO O MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos,
em que são apelantes/apelados EVERTON FERNANDES CORREA
e WELLINGTON FERNANDES CORREA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida, negaram
provimento aos recursos defensivos, e deram provimento ao
recurso ministerial para reconhecer o concurso formal
impróprio
entre
os
crimes
e,
consequentemente,
redimensionar as penas de EVERTON FERNANDES CORRÊA e
WELLINGTON FERNANDES CORRÊA para 69 (sessenta e nove)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-
multa, no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
2
Voto no 50968
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500311-73.2019.8.26.0058
Comarca: AGUDOS - (Processo no 1500311-73.2019.8.26.0058)
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Aptes/Apdos: Everton Fernandes Correa e Wellington Fernandes Correa
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – ATO
CONVALIDADO EM JUÍZO – NORMA PRECITADA QUE SE TRATA DE MERA
RECOMENDAÇÃO E NÃO EXIGÊNCIA LEGAL – PRECEDENTES – MÉRITO –
RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU O DECOTE DA
MAJORANTE
DO
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO
–
PLEITOS
INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORA DEMONSTRADAS –
SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES COMETIDOS ÀS
OCULTAS – CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA PELA PROVA ORAL,
SENDO DESPICIENDA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO –
CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO –
RECURSO
MINISTERIAL
POSTULANDO
O
RECONHECIMENTO
DO
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS – ACOLHIMENTO –
DILAPIDAÇÃO
DE
05
PATRIMÔNIOS
DISTINTOS
–
CONDUTAS
PRATICADAS COM AUTONOMIA DE DESÍGNIOS – REGIME INICIAL
FECHADO MANTIDO – PRELIMINAR REPELIDA, RECURSOS DEFENSIVOS
NÃO PROVIDOS E, PROVIDO O MINISTERIAL.
VOTO DO RELATOR
EVERTON
FERNANDES
CORRÊA
e
WELLINGTON FERNANDES CORRÊA foram condenados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
3
r. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de AGUDOS, nos
autos do Processo no 1500311-732019.8.26.0058, sentença da
lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Ana Carolina Achoa
Aguiar Siqueira de Oliveira, como incursos no artigo 157 § 2o,
inciso II e, § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 70, “caput”, primeira
parte, ambos do Código Penal, às penas de 19 (quatorze) anos,
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado e, ao pagamento de 42 (quarenta e dois)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o
recurso em liberdade (fls. 477/486).
Os apelantes foram processados porque, no
dia 15 de julho de 2019, por volta das 17h30min, no “Posto
Elefantinho”, situado na Avenida Richard Freudemberg, na
cidade de Agudos, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, bolsas, documentos,
roupas e dinheiro em espécie (com valores declarados de R$
15.180,00), bens pertencentes a Bruna Taís de Oliveira, Fábio
Nascimento Roberto, Filipe Graciano, Lúcio Flávio Batista
Júnior, Valério Aparecido Moreira da Silva e Welistenm
Bernardino da Luz.
Apela, o douto representante do “parquet”
objetivando o reconhecimento do concurso formal impróprio
entre as condutas (fls. 496/503).
Apelam, as douta Defesas arguindo em
preliminar a nulidade do reconhecimento pessoal por violação
ao artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito,
pleiteiam a absolvição dos acusados ou, alternativamente, o
decote da majorante do emprego de arma e a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
4
fração
de
acréscimo
pelo
concurso
formal
(fls. 532/541-542/547).
Contrariados
os
recursos
(fls. 553/559-560/566-590/595-596/601), o douto Procurador
de Justiça, Dr. João Luiz Marcondes Júnior, opina pelo parcial
provimento dos defensivos e desprovimento do ministerial
(fls. 609/619).
É o relatório.
A preliminar aventada não vinga.
Em se tratando de mera recomendação e não
exigência legal, a não observância da regra insculpida no
artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do
reconhecimento pessoal, não tem o condão de invalidar o ato,
mormente quando convalidado em Juízo, sob as garantias do
contraditório (STJ, AgRg no HC 462030/SP, Min. Ribeiro
Dantas, jg. 05/30/2020).
No
mérito,
os reclamos defensivos não
comportam guarida, enquanto o ministerial será provido in
totum.
Narra a peça incoativa que, WELLINGOTN
ingressou num ônibus fretado para uma excursão ao
Paraguai e abordou o motorista, passando a agredi-lo.
Ato contínuo, EVERTON também entrou no
coletivo e logo efetuou um disparo com arma de fogo.
Em seguida, enquanto EVERTON mantinha o
condutor como seu refém, WELLINGTON se dirigiu até a área
de passageiros do ônibus e agrediu o ofendido Valério
Aparecido Maria da Silva, proprietário do veículo e
organizador da excursão. Após, passou a exigir que todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
5
passageiros lhe entregassem os seus pertences, chegando a
desferir golpes contra alguns deles.
Realizadas
as
subtrações,
os
acusados
deixaram o local utilizando uma motocicleta Honda de cor
preta.
O registro da ocorrência pela autoridade
policial da cidade de Agudos (fls. 04/06), bem como o
relatório
de
investigações
(fls.
230),
confirmam
a
materialidade do crime.
A autoria também é inconteste.
Como era de se esperar, EVERTON e
WELLINGTON negaram os fatos. Ambos sustentaram que, no
horário do crime, estavam em casa com seus familiares.
Suas escusas, contudo, não os socorrem.
Ouvidos em solo judicial, todos roboraram os
fatos descritos na denúncia e, excetuado Wellintenm, sem
titubear, apontaram, assim como já haviam feito em terreno
policial, os acusados como seus algozes. Salientaram, ainda,
que apesar de usarem capacetes, a viseira estava aberta, o
que permitiu a identificação dos agentes criminosos.
E muito embora as testemunhas de defesa
tenham tentado isentar os réus de sua responsabilidade
criminal, é certo que, além de terem nítido interesse na
solução mais favorável, pois são amigos e familiares, seus
relatos não têm o condão de infirmar a palavra das vítimas,
de relevante valor probatório neste tipo de delito.
Neste sentido, remansoso o entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça: “Nos crimes patrimoniais
como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
6
relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas
dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Min. JORGE
MUSSI, QUINTAjg. 10/4/2018).
Não diferente é o posicionamento deste
Sodalício: “Roubo tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e testemunhas. Condenação acertada” (AP
1501244-41.2018.8.26.0362, Des. Francisco Bruno, jg.
06/07/2020).
E
também
desta
C.
Câmara
Criminal:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
Roubo
Autoria
e
materialidade
delitivas demonstradas Reconhecimento do réu Prisão em
flagrante na posse do bem subtraído Grave ameaça e violência
configuradas Relevância da palavra da vítima Condenação
mantida” (AP 1501172-53.2019.8.26.0545, Des. Roberto
Porto, jg. 14/07/2020).
Seria pouco crível, ademais, que todos os
ofendidos mentissem ao imputar fatos de extrema gravidade
a pessoas que sabem ser inocentes.
Neste cenário, não se cogita a absolvição.
E ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, a utilização do artefato na ação
delitiva foi confirmada pela prova oral. Descabido, portanto, o
decote da majorante como quer a defesa. A propósito, traz-se
a baila forte precedente do Pretório Excelso: “A majorante do
art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por
qualquer
meio
de
prova,
em
especial
pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha
presencial.” (HC107347, Min. Ricardo Lewandowski, jg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
7
24/05/2011).
Bem lançada, portanto, a condenação.
Quanto à dosagem das penas, pequeno
remendo a ser feito na r. sentença.
As basilares se afastaram um pouco do
mínimo legal, sendo fixadas em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Além de justificado, o incremento não se
revelou desproporcional ou desarrazoado.
Ao contrário, como bem pontuado pelo douto
Magistrado: “a conduta social, as circunstâncias e as
consequências do crime são desfavoráveis aos acusados”.
Consoante se extrai dos autos, EVERTON
permaneceu com sua moto em frente à residência de uma
das vítimas, tentando, com isso, intimidá-la. WELLINGTON,
por sua vez, pediu à sua esposa que fosse argumentar o caso
com a ofendida Bruna que, inclusive, recebeu mensagem de
texto intimidatória em seu celular.
Não bastasse, os acusados agiram com
extrema audácia ao ingressarem, em plena luz do dia, em
coletivo estacionado em posto de serviços, bem como
empregaram violência desnecessária contra algumas das
vítimas, incluindo uma mulher.
Salta aos olhos, ainda, o valor subtraído,
cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o que não pode ser
desconsiderado nesta fase da dosimetria penal aplicada.
Por esses motivos, que fogem da normalidade
tida para a espécie, necessário, nesta etapa, apenamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
8
maior rigor.
Na
segunda
fase,
por
serem
multirreincidentes (fls. 414/425-426/437), inclusive em
delitos de cunho patrimonial, escorreito o agravamento das
penas em 1/3 (um terço).
Na etapa derradeira, presentes duas causas
de aumento, as reprimendas foram elevadas em 1/3 (um
terço), pelo concurso de agentes, e em mais 2/3 (dois terços),
pelo emprego de arma de fogo.
Não
obstante
os
crimes
tenham
sido
perpetrados em único contexto fático, os réus agiram com
“desígnios autônomos”. Nítido, diante das circunstâncias
fáticas, que ao adentrar o coletivo de excursão os acusados
tinham pretensão de rapinar os bens de vítimas distintas.
Sendo assim, por terem dilapidado 05 (cinco)
patrimônios distintos, as penas devem ser somadas, pela
regra contida no artigo 70, “caput”, segunda parte, do Código
Penal (concurso formal impróprio).
Nesta
linha:
“CRIMES
DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO
FORMAL
IMPRÓPRIO.
CARACTERIZAÇÃO. (...) Aplica-se, no caso em apreço, o art.
70, in fine, do Código Penal, na medida a conduta delituosa do
Réu objetivou lesionar o patrimônio de mais de uma vítima: a
Caixa Econômica Federal e a empresa Executive Service
Segurança e Vigilância Ltda. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal. (...)” (STJ, HC 88316/RJ, Min.
Laurita Vaz, jg. 15/12/2009).
As penas totais ficam em 69 (sessenta e nove)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-73.2019.8.26.0058 - Voto no 50968
9
pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Prejudicado, aqui, o pleito defensivo para
redução da fração pelo concurso formal próprio.
Por arremate, mantido o regime inicial
fechado, único admissível à hipótese, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar
arguida,
nega-se
provimento
aos
recursos
defensivos, e dá-se provimento ao recurso ministerial para
reconhecer o concurso formal impróprio entre os crimes e,
consequentemente, redimensionar as penas de EVERTON
FERNANDES CORRÊA e WELLINGTON FERNANDES CORRÊA
para 69 (sessenta e nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150
(cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
EUVALDO CHAIB
Relator